Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-91.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VENDA DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO JÁ ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ADQUIRENTE E DO ALIENANTE PELOS DÉBITOS RELACIONADOS AO VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PONTUAÇÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS PELO ADQUIRENTE DO BEM. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRANSFERÊNCIA DA TITURALIDADE DO FINANCIAMENTO. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. O contrato de compra e venda ou de alienação de direitos aquisitivos sobre veículo automotor já alienado fiduciariamente, ainda que ineficaz em face da instituição financeira, faz emergir para o adquirente a obrigação de fazer consistente na promoção da transferência para si ou para outrem do registro da propriedade do automóvel perante os órgãos de trânsito, sem prejuízo da responsabilidade solidária entre os negociantes quanto às infrações de trânsito praticadas até a data da comunicação da alienação ao órgão público. Essa solidariedade é restrita à obrigação de pagar o débito correspondente, não se estendendo à pontuação que decorre das infrações cometidas pelo adquirente do veículo, para cuja carteira de habilitação deve ser transferida a penalidade.
2. A responsabilidade solidária pelos débitos do veículo perante o Poder Público não afasta, antes confirma, a obrigação do adquirente ao seu cumprimento junto ao alienante do bem, sob pena de enriquecimento sem causa. Eventual ressarcimento ao codevedor solidário somente é cabível, entretanto, se demonstrado o pagamento total ou parcial da dívida.
3. A ausência de intervenção da instituição financeira no contrato de compra e venda ou de alienação de direitos aquisitivos sobre veículo automotor inviabiliza o acolhimento da pretensão de obrigar o adquirente do bem a transferir a titularidade do financiamento para seu nome, à míngua da inoponibilidade, perante terceiros, das obrigações reciprocamente contraídas entre os contratantes.
4. Não configura dano moral, porquanto não viola direito da personalidade, o mero descumprimento contratual consistente na ausência de transferência do veículo para o nome do adquirente. É outrossim descabido o pedido de compensação por danos morais na hipótese em que os transtornos e dissabores enfrentados pela parte decorrem de sua própria inércia em comunicar ao órgão público competente a venda do bem.
5. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.